Tribunal: STF
Processo: HC 184000
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 157, § 2º, I E 329 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual. Precedentes: RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016; e HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015. 



    2. A razoável duração do processo é insuscetível de ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Precedentes: HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016; HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; HC 103.835, rel. min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011. 



    3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I, e 329 do Código Penal, tendo o Tribunal a quo consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus lá impetrado que “a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet”, o que demonstra a complexidade do caso dos autos.



    4. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF).



    5. Agravo regimental desprovido.